Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. TAXA SELIC. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se houve julgamento extra petita na sentença coletiva que deu origem ao título executivo; estabelecer se o título judicial é inexigível em razão do Tema 864/STF e da alegada inconstitucionalidade da base normativa; determinar se os cálculos apresentados configuram excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC e à alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação judicial do pedido na ação coletiva abrange a obrigação de fazer e a correlata obrigação de pagar, pois o reconhecimento do reajuste salarial implica, como desdobramento lógico, o pagamento das diferenças pretéritas, inexistindo julgamento extra petita.
4. A inexigibilidade do título não se verifica, pois o Tema 864/STF não afasta automaticamente decisões transitadas em julgado, e a alegação de incompatibilidade normativa não pode ser apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disciplina do art. 535 do CPC.
5. A correção monetária e os juros foram corretamente aplicados, com incidência de IPCA-E e juros da poupança até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, aplicação prospectiva da Taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022.
6. A Taxa SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não configurando bis in idem ou anatocismo, por se tratar de substituição, e não cumulação, de índices, em consonância com a jurisprudência do TJDFT.
7. Os atos normativos do CNJ possuem validade e eficácia até eventual declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual deve prevalecer o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido formulado em ação coletiva que reconhece reajuste remuneratório abrange a obrigação de pagar as diferenças decorrentes, não configurando julgamento extra petita. 2. A inexigibilidade do título não pode ser reconhecida quando o acórdão exequendo transitou em julgado e não se enquadra nas hipóteses do art. 535 do CPC. 3. A Taxa SELIC aplica-se, de forma simples, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, sem configuração de bis in idem ou anatocismo. 4. A Resolução CNJ n. 303/2019, com alterações da Resolução 482/2022, possui presunção de constitucionalidade e deve ser observada até eventual decisão em controle concentrado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 1799197, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; acórdão 1755939, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 6/9/2023; 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.